Tribunal: TJDFT
Processo: 0747953-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Órgão: 7a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0747953-73.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: ALCIONE PARISIO DE SOUZA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO A Agravante pede gratuidade de justiça, embora o benefício tenha sido indeferido nos autos de referência. Contra e referida decisão, a parte ora agravante interpôs o Agravo de Instrumento no 0736686-07.2025.8.07.0000, que não foi conhecido por intempestividade. Portanto, a decisão encontra-se preclusa. No presente recurso, a parte agravante renovou o pedido de gratuidade de justiça, sem apresentar elementos novos que indiquem alteração substancial na sua condição econômica. Ante o exposto, intime-se a Agravante para que recolha o preparo, em dobro, no prazo de 10 dias, sob pena de deserção. Brasília, 30 de outubro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora